Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739440-24.2022.8.07.0000 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, em razão do acordo informado pela agravada no id 61052663. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator